Tribunal: TJDFT
Processo: 0729512-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIVÓRCIO LITIGIOSO. TUTELA DE URGÊNCIA REQUERIDA EM CONTESTAÇÃO. DEFERIMENTO PARCIAL NA ORIGEM. MAJORAÇÃO DOS ALIMENTOS PROVISÓRIOS AO FILHO MENOR E ALIMENTOS COMPENSATÓRIOS À EX-CÔNJUGE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. DECISÃO REFORMADA EM PARTE.
1. O art. 1.694, § 1o, do Código Civil, estabelece que os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada, observando-se também o princípio da razoabilidade.
2. Relativamente ao filho menor, necessária a instrução probatória para mensurar a necessidade do alimentando e apurar a real possibilidade do alimentante, com observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, porquanto não há elementos que permitam concluir pela não razoabilidade da majoração do valor dos alimentos provisórios arbitrados na origem.
3. Os alimentos provisionais em favor de ex-cônjuge são devidos com fundamento no princípio da solidariedade familiar, em decorrência do dever legal de assistência mútua, baseados no binômio necessidade-possibilidade. E os alimentos transitórios ostentam caráter excepcionalíssimo, cabíveis apenas quando demonstrada a indispensabilidade ao sustento do consorte, devidos, em regra, por período determinado e razoável, para que o ex-companheiro se organize e alcance sua independência financeira.
4. O caso demanda dilação probatória para confirmar-se a capacidade contributiva do alimentante no que tange ao filho menor e à ex-cônjuge, também para averiguar a necessidade da agravada, resguardando-se as garantias do contraditório e da ampla defesa, o que não coaduna com a via estreita do agravo de instrumento, de modo que estão presentes apenas em parte os requisitos para a tutela de urgência requerida em contestação e concedida parcialmente nos autos principais.
5. Agravo de instrumento conhecido e provido em parte. Agravo interno prejudicado.